Tribunal: TCU
Processo: 013.439/2022-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4869/2022-TCU-Primeira Câmara Considerando que se trata de representação oferecida pela empresa Facilita Higienização Eireli, noticiando possíveis ilegalidades ocorridas na condução do Pregão Eletrônico 52/2022, promovido pelo Hospital Universitário Federal do Piauí (HU/UFPI), cujo objeto foi a contratação de empresa para a prestação de serviços contínuos de processamento de roupas e gestão do enxoval, com disponibilização de mão-de-obra em regime de dedicação exclusiva e fornecimento de enxoval, materiais, insumos e equipamentos para atender as necessidades do Hospital; Considerando que a representante requereu a concessão de medida cautelar para suspender do Pregão Eletrônico 52/2022 e, no mérito, que o TCU determine a anulação do ato que homologou e adjudicou a licitação em favor da empresa Arnaldo Gonçalves de Araújo Eireli, bem como todos os atos posteriores ao certame; Considerando que estão presentes os requisitos de admissibilidade para conhecimento da representação, constantes no art. 87, § 2o, da Lei 13.303/2016, c/c o art. 237, inciso VII e parágrafo único, do RI/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; Considerando, entretanto, que não restou configurada a plausibilidade jurídica das alegações da representante; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 143, inciso III; 237, inciso VII e parágrafo único; e 250, inciso I, do RI/TCU, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação para, no mérito, julgá-la improcedente, considerar prejudicado o exame do pedido de medida cautelar e arquivar os presentes autos, dando ciência deste Acórdão à representante e à unidade jurisdicionada, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 013.439/2022-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Hospital Universitário do Piauí-PI - UFPI - Ebserh. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: André Pezzini (72173/OAB-RS). 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.